Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-29.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001254-29.2019.8.11.0006
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS em razão do indeferimento da justiça gratuita
Ao manejar os declaratórios, os Recorrentes informaram o julgamento do RE 827.996/PR em 27/06/2020, no qual firmou entendimento sobre questões envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e pugnaram pela remessa destes autos à Justiça Federal.
Intimados, os demandados anuíram com o delocamento da competência deste Juízo para a Justiça Federal.
É o relatório.
DECIDO.
Constata-se que a competência para julgar este feito é da Justiça Federal, haja vista que, em recente julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011) em 27/06/2020, foi sedimentado entendimento de que, diante da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, torna-se competente a Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações desta natureza.
Seguem as teses definidas no julgamento supramencionado:
1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença";
e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011
Assim, considerando que a vertente demanda tem vinculação com o FCVS e, havendo interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) neste feito, constata-se que a competência para processamento e julgamento desta ação é da Justiça Federal.
Assim, determino a remessa destes autos à Justiça Federal.
Em vista disso, torna-se prejudicado o julgamento dos declaratórios de ID. 51039981, opostos em virtude do indeferimento da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora